Tribunal: TJDFT
Processo: 0723035-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.
1. As questões referentes à nulidade absoluta de cláusula específica e à cobrança indevida de alimentos entre ex-cônjuges não foram suscitadas na impugnação apresentada pelo executado, e nem nos embargos de declaração opostos contra a decisão agravada, e, por esta razão, não foram analisadas pelo juízo de origem. Não conheço do recurso, quanto a esses pontos.
2. A incompetência do juízo prolator da decisão agravada já foi objeto de julgamento na apelação, estando alcançada pela preclusão.
3. A ação de produção de provas, na legislação processual civil atual, deixou de possuir a natureza exclusivamente cautelar que lhe conferia a legislação anterior, abrangendo também as hipóteses em que a parte busca conhecer fatos para esclarecer a conveniência da propositura futura da ação, ou mesmo para viabilizar a autocomposição (artigo 381 do Código de Processo Civil), razão da distribuição aleatória do processo.
4. Sobre a interrupção da prescrição, “o legislador alemão disciplinou expressamente a suspensão da prescrição em razão do procedimento probatório autônomo (BGB, §204.7). O legislador brasileiro silenciou sobre o tema, tendo o STJ decidido sob a égide do CPC revogado que a citação em procedimento de antecipação de prova interrompe a prescrição” (SANTOS, Silas Silva. Comentários ao Código de Processo Civil: perspectivas da magistratura. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 463).
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. Agravo interno prejudicado.